Tribunal: TJPA
Processo: 0808040-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808040-39.2021.8.14.0000

PACIENTE: GLEIDYSON VINICIUS DA SILVA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808040-39.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SUSANA AZEVEDO SILVA (OAB/PA Nº)

PACIENTE: GLEIDYSON VINICIUS DA SILVA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. (ARTIGO 157, §2º, INCISO II, §2º-A, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. De acordo com as informações prestadas pelo juízo, e em consulta ao sistema PJE de 1º Grau, observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais com o encerramento da instrução processual, com vistas abertas as partes para apresentarem alegações finais
.
Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva, conforme mencionado alhures e também indeferiu os pedidos de liberdade provisória requeridos. Assim, não restou evidenciada desídia do poder judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação do processo. Ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

2.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.

Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito
e as circunstâncias em que ocorreram, uma vez que
GLEIDYSON VINICIUS,
juntamente om mais dois comparsas
, armados e usando como refém crianças, sob ameaça de agredi-las entraram na residência das vítimas, subtraindo seus bens, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

3.

DAS CONDI
ÇÕ
ES PESSOAIS FAVOR
Á
VEIS.
IRRELEV
Â
NCIA
. As condi
çõ
es pessoais favor
á
veis, tais como
: possuir residência fixa, atividade profissional e laços familiares, tais pressupostos, n
ã
o t
ê
m o cond
ã
o de por si garantir a liberdade provis
ó
ria, se h
á
nos autos elementos h
á
beis a recomendar a manuten
çã
o cust
ó
dia cautelar,
como
é
o caso da presente hip
ó
tese. Aplica
çã
o da S
ú
mula 8 TJ/PA. precedentes.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU
MANOEL MÁRCIO AZEVEDO CABRAL
.
TESE REJEITADA.
não faz jus do referido benefício, uma vez que a decisão que concedeu o benefício é de caráter exclusivamente pessoal que separa a situação do paciente da situação daquele requerente, uma vez que o acusado MANOEL MÁRCIO fora beneficiado com a revogação de sua prisão preventiva, tendo em vista em razão das provas colhidas na instrução não evidenciarem a participação de MANOEL na ação delituosa. Entretanto, com relação ao paciente
GLEIDYSON VINICIUS DA SILVA SILVA, contrariamente, entendeu persistirem os motivos que levaram a sua decretação, restando evidente a materialidade a autoria do réu/paciente na ação delituosa, bem como ao fato do crime ser gravíssimo, uma vez que o paciente se utilizou de crianças como escudo para a consumação do crime, o que causou uma sensação de insegurança na comunidade distrital.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 14 de setembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808040-39.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SUSANA AZEVEDO SILVA (OAB/PA Nº)

PACIENTE: GLEIDYSON VINICIUS DA SILVA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
GLEIDYSON VINICIUS DA SILVA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, nos autos de processo nº 0800171-74.2021.8.14.0501.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso, desde 10/01/2021, após o cumprimento de mandado de prisão pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado em concurso de agentes.

Ressalta ainda que permanece preso aproximadamente 7 (sete) meses, aguardando a oitiva das vítimas e testemunhas que não compareceram por duas vezes consecutivas à audiência de instrução e julgamento designadas respectivamente em 10/06/2021 e 05/08/2021, sendo nesta última requerida a revogação da prisão preventiva, sendo indeferida sob o fundamento da manutenção da ordem pública.

Destacou que o paciente não ostenta antecedentes criminais, bem como colaborou com as investigações policiais, reside na Comarca onde tramita o processo e não criará nenhum impeditivo ao regular andamento do feito, tampouco correrá risco de ameaçar testemunhas, tendo em vista estes não residirem no distrito de Mosqueiro.

Aduz que o crime só foi elucidado a partir do depoimento do paciente GLEIDYSON VINICIUS prestado em sede policial, no qual indicou os demais participantes do delito, dentre eles, MANOEL MÁRCIO AZEVEDO que teve a sua prisão revogada pelo juízo de Mosqueiro, mesmo o réu possuindo antecedentes criminais e fortes indícios de sua participação no delito em comento.

Por tais razões, alegou se tratar de mesmo contexto fático, o que faria jus ao paciente a extensão do benefício concedido ao outro corréu

Por fim, suscitou está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude de decisão que manteve sua prisão preventiva ser carente de fundamentação, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ser possuir de bons antecedentes e excesso de prazo no encerramento da instrução processual, além da extensão do benefício concedida ao corréu Manoel Marcio Azevedo Cabral.

Requer a concessão da ordem, para responder em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos do presente feito, coube a relatoria a Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar cunha, a qual suscitou a prevenção dessa relatora em razão do efetivo julgamento do HC nº 0802456-88.2021.8.14.0000, e indeferiu o pedido de liminar(ID. 5876892) e requisitou as informações à autoridade tida como coatora.

Em sede de
informações
, em 09/08/2019, (
ID 5916037),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“(...)

A DENÚNCIA OFERECIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800171-74.2021.8.14.0501 imputa ao paciente a prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CPB.

A prisão preventiva foi decretada em decisão proferida em 30/01/2021 nos autos do processo nº 0800105-94.2021.8.14.0501 (Representação de Prisão Preventiva), com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta em apuração e o modus operandi utilizado.

Registre-se que o paciente já se encontrava custodiado no Centro de Recuperação de Mosqueiro, em razão da conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva

decretada nos autos de processo nº 000181-54.2021.814.0501, em que se apura a prática dos delitos previstos no art. 180 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/03, em trâmite neste juízo, conforme certidão de antecedentes criminais e consulta aos Sistemas “LIBRA” e “INFOPEN”.

O mandado de prisão referente ao processo de origem foi cumprido no dia 09/02/2021.

Em decisão proferida para fins do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, o juízo entendeu pela manutenção da cautelar segregatória, ressaltando a gravidade em concreto da conduta em apuração:

“(...) Com efeito, o crime praticado pelos denunciados é gravíssimo, e a conduta dos envolvidos, que utilizavam as crianças como escudos e com objetos de ameaça para conseguir êxito na empreitada criminosa demonstra a periculosidade dos agentes, não apenas em tese, mas de fato(...)”

Após a realização da audiência de instrução no dia 05/08/2021, o juízo, em decisão proferida no mesmo dia, entendeu pela manutenção da prisão preventiva do paciente (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID. 6048899), manifestou-se pelo
conhecimento e
no mérito pela
CONCESSÃO
da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente
GLEIDYSON VINICIUS DA SILVA SILVA
.”

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
GLEIDYSON VINICIUS DA SILVA SILVA
, sob o fundamento de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na conclusão da instrução processual, ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar e de seus requisitos. Alegando ainda a existência de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da liberdade provisória, uma vez que o mesmo não tem antecedentes criminais, reside no distrito da culpa, tem ocupação lícita e família constituída, além da extensão do benefício concedido ao corréu Manoel Márcio Azevedo Cabral.

No que concerne ao excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, com o encerramento da instrução processual, com os autos com vistas as partes para apresentarem as alegações finais, conforme consulta ao PJE de 1º grau (Num. 33521674).

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva e também indeferiu os pedidos de liberdade provisória proferidos pela defesa, com fundamento na gravidade do delito e para assegurar a ordem pública. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, com o encerramento da instrução processual, com vistas as partes para apresentarem alegações finais.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Ressalto ainda que já é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
de que eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal eventual demora, o que, reitero, não se denota nestes autos.

Em consonância com o exposto, colaciono entendimento do STJ, entendendo que a demora justificada do processo não enseja a sua revogação:

HOMICÍDIO

QUALIFICADO
.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os
prazos
indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 2. Muita embora o mandado de prisão contra o investigado haja sido expedido no dia 6/2/2015, ele só foi capturado em 27/2/2016, por ocasião de flagrante na prática do delito de roubo majorado tentado. Eventual delonga processual, após a captura do réu, afigurou-se justificada ante a complexidade do processo, consubstanciada na existência de corréu e na oitiva de diversas testemunhas, com expedição de vários mandados. 3. Verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, sem desídia atribuível ao Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de
excesso
de
prazo
. 4. Ordem denegada. Recomendação que o Juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri da Capital priorize o julgamento do Processo n. 0092360-15.2014.8.17.0001. (
STJ - HABEAS CORPUS HC 443261 PE 2018/0072677-1 - STJ
, d
ata de publicação: 12/03/2019)

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Quanto a ausência de fundamentos e requisitos da custódia cautelar, entendo também que não merece acolhimento os argumentos da defesa.

Como já assinalado alhures, tenho que não há como ser dado provimento ao pleito tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular, fundamentação suficiente à manutenção da custódia, não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a custódia do paciente, verbis:

“O Delegado de Polícia da Seccionar Urbana de Mosqueiro em autos de Inquérito Policial em que se apura a prática do crime de ROUBO requereu a prisão preventiva dos representados ROGÉRIO DE OLIVEIRA MUNIZ, MANOEL MÁRCIOAZEVEDO CABRAL e GLEIDYSON VINICIUS DA SILVA SILVA.É o relatório. Decido. Há prova da materialidade do crime, conforme os documentos acostados nos autos, que dá conta da violência com a qual se perpetrou o ato criminoso. Há indícios de autoria, pelos depoimentos coletados pela autoridade policial. Entendo presentes os requisitos da prisão preventiva no que concerne à garantia da ordem pública, o que se denota pelo modus operandi da ação criminosa, em que a vítima foi alvejada após dar as costas a uma pessoa com quem estava discutindo. A violência da ação não pode ser admitida nesta pacata ilha, que está sendo invadida por verdadeiros bandos armados, que estão levando verdadeiro terror às famílias que aqui vivem e/ou acorrem para lazer, necessitando de uma ação firme da Justiça visando tentar coibir essas ações criminosas, para restabelecimento da tranquilidade nesta bela e paradisíaca ilha. Além do que, os representados são elementos de alta periculosidade e continuam atuando neste Distrito após o crime, o que faz presumir que continuarão causando embaraços para a garantia da ordem pública neste distrito.”

Da decisão prolatada em 05/08/2021que manteve a prisão do paciente
GLEIDYSON VINICIUS DA SILVA SILVA
:

Em relação ao réu Gleidyson, não se verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar previstas nos arts. 312 e 313, I, do CPP, consubstanciados nos elementos que constam dos autos, os quais apontam a presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade da manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime e o modus operandi utilizado, uma vez que se apura a prática de crime contra o patrimônio mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, envolvendo a utilização de crianças como reféns. Por oportuno, cumpre trazer à colação entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da manutenção da prisão preventiva em caso envolvendo a apuração de roubo praticado, diante da gravidade em concreto do delito e do modus operandi empregado:

(...)

O fato de o réu ser tecnicamente primário e ter eventualmente colaborado em sede policial, por si só, não tem o condão de afastar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos para a sua manutenção. Quanto às condições pessoais favoráveis, nesse sentido é o enunciado da Súmula nº 8 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”, entendimento que encontra guarida na jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ, AgRg no HC 669.930/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021). Destarte, em atenção ao art. 282, §6º, do CPP, diante dos fatos analisados, mostra-se incabível a substituição da medida cautelar extrema por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, considerando a subsistência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Por fim, não há que se falar em excesso de prazo no presente caso. Observa-se que o fato envolve 03 réus, 10 testemunhas e 04 vítimas, sendo que algumas delas residem fora do estado do Pará, sem se olvidar das dificuldades de tramitação dos processos, de forma geral, diante do contexto da pandemia da COVID-19. Saliente-se, ainda, que os prazos determinados para a instrução do processo não são absolutos, devendo ser observados à luz do princípio da razoabilidade. Não há, no presente caso, atraso provocado por atos protelatórios do Ministério Público ou da Defesa Técnica, tampouco desídia por parte deste Juízo, que tem sido diligente no andamento do feito, o qual segue seu curso normal. (....)

Ante o exposto, com fundamento no art. 311 e seguintes do CPP, por não vislumbrar situação fática diversa da que justificou a decretação da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de GLEIDYSON VINÍCIUS DA SILVA SILVA e, por conseguinte, mantenho a custódia cautelar, até ulterior deliberação.”

Observa-se, do excerto das decisões ao norte colacionado, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, há devida e suficiente fundamentação. Ademais, tem-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que o paciente em concurso com outros dois acusados teriam cometido, em tese, o crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB, em conduta de relevada violência,
e o modus operandi
utilizado,
afirmando o magistrado singular ser necessária a manutenção da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública uma vez que o paciente já responde a outro feito perante à justiça, sendo, portanto, real a possibilidade de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.

Tenho que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra devidamente fundamentada, uma vez que persistem os motivos que ensejaram a sua decretação, se mostrando efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, e diante do modus operandi da ação criminosa, envolvendo o paciente e mais dois comparsas, com arma de fogo, tipo pistola, no qual renderam crianças, usando-as como reféns, para subtraírem os bens das vítimas, o que denota a periculosidade acentuada dos agentes.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova

de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, circunstância que o fato delituoso ocorreu, uma vez que o paciente se utilizou de crianças como escudo para ameaçar as vítimas, o que denota uma maior periculosidade do paciente
.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
pois, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os institutos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

E por fim, no que diz respeito
ao pedido de extensão do benefício atribuído ao corréu Manoel Márcio Azevedo Cabral
, entendo que não faz jus do referido benefício, uma vez que a decisão que concedeu o benefício é de caráter exclusivamente pessoal que separa a situação do paciente da situação daquele requerente, uma vez que o acusado MANOEL MÁRCIO fora beneficiado com a revogação de sua prisão preventiva, tendo em vista a manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau (ID.
33564926 mídia anexada ao processo originário nº 0800171-74.2021.8.14.0501)
, em razão das provas colhidas na instrução não evidenciarem a participação de MANOEL na ação delituosa, por tais razões entendeu pela revogação da prisão do referido acusado, entretanto, com relação ao paciente
GLEIDYSON VINICIUS DA SILVA SILVA, contrariamente, entendeu o Promotor de Justiça persistirem os motivos que levaram a sua decretação, restando evidente a materialidade a autoria do referido réu/paciente na ação delituosa, bem como ao fato do crime ser gravíssimo, uma vez que o paciente se utilizou de crianças como escudo para a consumação do crime, o que causou uma sensação de insegurança na comunidade distrital.

O Promotor de Justiça entendeu não haver elementos concretos que justificasse a manutenção da prisão do acusado MANOEL, tendo um caráter exclusivamente pessoal, o que separa a situação do paciente GLEIDYSON VINICIUS, já que as provas colhidas evidenciaram sua participação no delito, daí o juízo ter acompanhado a manifestação do parquet e revogado a prisão de MANOEL e manteve a prisão de GLEIDYSON.

Logo, conforme se observa, não há na decisão do juízo de primeiro grau, que concedeu a liberdade ao réu MANOEL MÁRCIO,

igualdade de condições com do paciente, uma vez que repito, a decisão judicial do juízo de primeiro grau se pautou no fato de não haver elementos concretos que justificasse a manutenção da prisão do acusado MANOEL, diferentemente do que ocorre com o réu/paciente GLEIDYSON, razão pela qual não há como estender ao paciente o benefício da revogação da custódia preventiva,
na forma do que dispõe o art. 580 do Código de Processo penal, motivo pelo qual mantenho a prisão fixada ao paciente pelo Juízo Coator.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal, para a segregação cautelar do paciente.

Belém/PA, 14

de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2021